Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700665-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JEFERSON GARCIA DE OLIVEIRA PINTO RECORRIDO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na ação de busca e apreensão fundamentada no DL n.o 911/1969, a contagem do prazo para resposta do devedor fiduciário se inicia no dia do cumprimento da liminar, momento em que ocorre a citação. II - O comparecimento espontâneo do réu não suprirá a ausência de citação nas hipóteses em que não houver a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ainda que se trate de representação pela defensoria pública. III - Assim, não havendo citação, haja vista a impossibilidade de se considerar o comparecimento espontâneo na espécie, a petição juntada não pode ser recebida como contestação, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento de honorários advocatícios na espécie. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 239, §1o do Código de Processo Civil, sustentando que a parte autora deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários, ao argumento de que o comparecimento espontâneo e a apresentação da contestação supre a falta de citação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ainda que se admitisse o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo do réu, não seria este o caso dos autos, uma vez que, embora assistido por um defensor público, não há procuração com poderes especiais para receber citação” (ID Num. 13876752 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017